Tribunal: TJSP
Processo: 0006030-67.2009.8.26.0218
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000142430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0006030-67.2009.8.26.0218/50000, da Comarca de Guararapes, em que é
embargante INTERBEEF S/A, são embargados BANCO BRADESCO S/A e
ROGERIO ALVES DA CUNHA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E MATHEUS
FONTES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0006030-67.2009.8.26.0218/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 0006030-67.2009.8.26.0218/50000
Embargante: Interbeef S/A
Embargdos: Banco Bradesco S/A e Rogerio Alves da Cunha
Comarca: Guararapes
Voto no 33141
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO MATERIAL. Não foi indicado qualquer espécie de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
Pretensão de reapreciação de alegações e fatos, com escopo
de novo julgamento. Impossibilidade. Embargos de
declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do Acórdão de fls.
210/221 dos autos que, por unanimidade, deu parcial provimento a recurso de
apelação, mantendo o decreto de prescrição intercorrente e excluindo a condenação
ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
A apelada opõe os presentes embargos de declaração, alegando que o
Acórdão embargado apresenta omissão e contradição.
Recurso bem processado.
Do essencial, é o relatório.
Registre-se, prima facie, que, segundo disposição expressamente contida no
Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração somente quando há
obscuridade ou contradição na sentença ou no Acórdão ou na hipótese de ser omisso
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal e, ainda, quando há
erro material.
A priori, deve ser destacado que não foi apresentado qualquer elemento
capaz de demonstrar vício no Acórdão embargado.
Assim, não há qualquer irregularidade a ser suprida, pois, com o devido
respeito, o julgador não é obrigado a decidir de acordo com as pretensões e
alegações da parte, mas sim, em consonância com a realidade fática existente no
processo e com o seu efetivo convencimento, dentro dos patamares legais próprios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0006030-67.2009.8.26.0218/50000 -Voto no
3
aplicáveis à espécie.
Registre-se que a matéria controvertida foi devidamente apreciada e
decidida, bem como todas as questões suscitadas foram minudentemente
examinadas, com fundamentos claros e nítidos, em perfeita consonância com a
legislação pátria em vigor.
É de salientar que os embargos de declaração visam à supressão de eventuais
irregularidades contidas no julgado e não a adequação deste aos interesses da parte,
sendo, por mais este motivo, inadmissível o seu provimento (Nesse sentido:
EDclAgRgREsp no 10270/DF, EDcl no 13845, EDclREsp no 7490-0, todos do E.
Superior Tribunal de Justiça).
Registre-se que nas razões recursais a parte apelante invoca o princípio da
causalidade: “Sem mencionar o princípio da causalidade, eis que a causa do
ajuizamento da execução foi a inadimplência dos Apelados, fato incontroverso” (fls.
157). Logo, com o devido respeito, a matéria foi devolvida para este Egrégio
Tribunal de Justiça, para excluir os honorários de sucumbência, em consonância
com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e precedentes deste
Egrégio Tribunal Justiça.
Na verdade, nos presentes embargos de declaração é pretendido um novo
julgamento, o que transborda as hipóteses legais para apresentação de embargos de
declaração. Nesse sentido:
“Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão
recorrida (CPC, art. 535), sendo, portanto, inadmissível a sua
interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão recorrida, já que não são cabíveis para
provocar novo julgamento da lide.” EDcl no AgRg no AREsp
19833/SP, Quarta Turma do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, Min. Rel. Raul Araújo, j. 17/11/2011.
“Rejeitam-se embargos de declaração quando veiculam o
propósito de ensejar a reabertura da discussão da causa e seu novo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0006030-67.2009.8.26.0218/50000 -Voto no
4
julgamento sem que presentes as hipóteses previstas no art. 535
do Código de Processo Civil.” REsp 602331/GO, Terceira Turma
do Superior Tribunal de Justiça, Min. Rel. Antônio de Pádua
Ribeiro, j. 14/12/2004.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE PROVAS E
NOVO
JULGAMENTO
DA
CAUSA.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS.
PARA
REEXAME
DAS
PROVAS
NECESSARIAS A SOLUÇÃO DO LITIGIO E PARA
PROMOVER UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA NÃO SE
PRESTAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.” EDcl no
REsp 66782/DF, Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça,
Min. Rel. Hélio Mosimann, j. 04/12/1995.
Por conseguinte, diante dos fundamentos acima destacados, com certeza, o
Acórdão embargado, além de pacificar plenamente a lide em questão, decidiu e
debateu todas as questões controvertidas, não deixando, em nenhum momento, de
prestar a adequada jurisdição sobre as pretensões deduzidas, bem como em relação
às defesas apresentadas, não existindo qualquer espécie de vício.
Por derradeiro, ressalte-se que não podem ser acolhidos os embargos de
declaração que, não demonstrando a existência de omissão, obscuridade ou
contradição, visam, exclusivamente, o prequestionamento, mesmo porque, ausentes
as hipóteses legais, permissivas para a oposição dos embargos de declaração, o
recurso está fadado ao insucesso.
Destaque-se que “Para que se tenha por configurado o pressuposto do
prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido
questão federal controvertida, não se exigindo que haja expressa menção ao
dispositivo legal pretensamente violado no especial” (vide: RSTJ 157/31, v.u.,
Acórdão da Corte Especial). No mesmo sentido: RSTJ 30/341, 84/268, 102/170,
148/247, 154/1993, STJ-RT 659/192.1
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os presentes embargos de
1 Código de Processo Civil e Legislação processual em vigor Theotonio Negrão 38a Ed., Ed. Saraiva,
São Paulo, 2006, págs. 1928/1929.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0006030-67.2009.8.26.0218/50000 -Voto no
5
declaração são rejeitados, restando, desta forma, mantido na íntegra, o Acórdão
embargado.
Roberto Mac Cracken
Relator